Tribunal: TJPA
Processo: 0015170-50.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0015170-50.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: MICHEL IGOR PALHETA DOS SANTOS (DEF. PÚB.: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.
1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade, em virtude da prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia vinte e seis do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0015170-50.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: MICHEL IGOR PALHETA DOS SANTOS (DEF. PÚB.: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Michel Igor Palheta dos Santos
por intermédio da Defensora Pública Larissa de Almeida Beltrão Rosas, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou à pena de 60 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais).

A defesa pugna pela absolvição do acusado, sob o argumento de que as provas dos autos são insuficientes para amparar a condenação.

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal
.
Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém (PA), 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0003120-32.2011.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITAITUBA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: WENDEL SOARES SILVA (DEF. PÚB.: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

Após compulsados os autos, entendo necessário declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Como consignado no relatório, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 60 dias de prisão simples.

Uma vez que o Ministério Público não apresentou recurso contra a sentença, a reprimenda não poderá ser aumentada, sendo o novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
¿A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.¿

Nesse viés, considerando que a pena fixada na sentença é inferior a um ano, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, opera-se, consequentemente, o decurso do prazo prescricional em
03 anos
.

Desse modo, considerando que a denúncia foi recebida em
09.08.2011
(fl. 04) e a sentença condenatória foi publicada em
03.09.2019
(fl. 38v) - a qual transitou em julgado para a acusação -, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, 03 anos e 25 dias.

Nesse contexto, entendo necessário destacar que,
ao aportarem os autos em meu gabinete
, a
pretensão punitiva já se encontrava prescrita
.

Nesse sentido, cita-se, v.g., julgado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:
¿APELAÇÃO PENAL. CRIME DE DESACATO. CRIME DE DANO QUALIFICADO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO (RECONHECIDA DE OFÍCIO). Afere-se dos autos que a ora apelante foi condenado às penas definitivas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção pela prática do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso III c/c art. 331 ambos do CPB e 02 (dois) meses de prisão simples, pela prática da contravenção penal tipificada no art. 42, inciso I, da Lei de Contravenções Penais. Entretanto, de acordo com o que dispõe o art. 119, do Código Penal - "No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente". Dessa forma, impõe-se a verificação da ocorrência da prescrição, analisando-se cada crime individualmente, desconsiderando a somatória pelo concurso material e formal. Vejamos: Crime de desacato (art. 331 do CPB), a pena definitiva fixada pelo juízo a quo foi de 06 (seis) meses de detenção. Crime de Dano Qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CPB), a pena definitiva fixada pelo juízo a quo foi de 07 (sete) meses de detenção. Contravenção Penal de Perturbação do trabalho ou do sossego alheio (art. 42, inciso I, da LCP), a pena fixada foi de 02 (dois) meses de prisão simples.
Assim, considerando que as penas definitivas fixadas na sentença condenatória foram inferiores a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, com fulcro no art. 109, inciso VI c/c art. 110, do CPB. In casu, constata-se que a denúncia foi recebida no dia 16.03.2015 (fls. 57) (1º MARCO INTERRUPTIVO).
Considerando que o primeiro ato do diretor de secretaria ocorreu no dia 05.05.2015 (fls. 90). A causa interruptiva da prescrição do art. 117, IV, do CP opera a partir da publicação da sentença condenatória recorrível em mãos do escrivão (art. 389, 1.ª parte, do CPP), isto é, do instante em que o serventuário a recebe do juiz para dar cumprimento a seus comandos. Esse momento nem sempre coincide com a data da sentença, ou com a da certidão que atesta formalmente a publicação (art. 389, 2.ª parte, do CPP)? (TACRIM-SP- Ap. Rel. Dante Busana RT 600/350). (2º MARCO INTERRUPTIVO) A defesa interpôs Recurso de Apelação no dia 24.05.2016, verifica-se que o prazo prescricional de 3 (três) anos expirou no mês de maio de 2018.
Assim, o presente feito foi atingido pela prescrição intercorrente, hipótese de aplicação do art. 109, inciso VI c/c 110, § 1º, ambos do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa. Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública que supera toda e qualquer arguição das partes, conheço do recurso e declaro de ofício a extinção da punibilidade quanto aos crimes de desacato (art. 331 do CPB), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CPB) e a contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheio (art. 42, inciso I, da LCP), imputados ao apelante Alamiisie Oliveira de Araújo, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER E DE OFÍCIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00005614920158140061 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/06/2018)¿
(grifei)

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submetê-lo a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Ante o exposto, conheço do recurso e declaro a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com arrimo no art.109, VI c/c art. 110, do Código Penal, e, em razão disso,
assento a extinção da punibilidade do apelante
, nos termos do art. 107, IV, do referido diploma legal.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator